Tribunal: TJBA
Processo: 0505596-56.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505596-56.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR APELADO: MARCIO VIEIRA BARROS DE CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida entendeu que, após a suspensão anual do feito, transcorreu o prazo prescricional de três anos sem que a parte exequente promovesse o andamento efetivo do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se ficou caracterizada a prescrição intercorrente, apurando-se se a paralisação do processo por tempo superior ao prazo legal decorreu de inércia da parte exequente ou de demora inerente ao serviço judiciário. III. Razões de decidir 3. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da negligência ou desídia do exequente em praticar os atos processuais que lhe competem, não bastando a mera passagem do tempo. 4. No caso concreto, a parte Apelante não se manteve inerte. Após a tentativa de citação resultar infrutífera, requereu tempestivamente a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas conveniados ao Judiciário (BacenJud e InfoJud), diligência essencial para o prosseguimento da execução. 5. A demora de mais de quatro anos para a efetivação da referida diligência não pode ser atribuída ao credor, mas sim a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que afasta o pressuposto subjetivo para o reconhecimento da prescrição. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento. Sem tese firmada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018. STJ, Súmula nº 106. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01